Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703930-28.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO SOUSA LACERDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO SOUSA LACERDA em face da sentença de ID no 14351693, proferida pela 1a Vara Criminal do Paranoa, que o condenou à pena privativa de liberdade 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o-A, I do Código Penal. O acusado, patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o do Código de Processo Penal (ID no 14351699), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por meio da certidão de ID no 14399600 a parte apelante já foi notificada sobre o prazo para oferecimento de razões de apelação. Dessa forma, determino que a defesa seja intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal, observando-se o princípio da razoável duração do processo. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2020 20:57:22. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador